Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE.

1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a afirmada capacidade financeira do beneficiário. Precedente.

3. Agravo de instrumento não provido.